Tribunal: TJDFT
Processo: 0727241-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o, INCISO II, DO CTB). DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). DESACATO (ART. 331 DO CP). PERIGO DE DANO CONCRETO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 664 DO STJ. CRIME DE DESACATO. DOLO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas do art. 306, §1o, inciso II (embriaguez ao volante), e do art. 309 (dirigir sem habilitação gerando perigo de dano), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, além do art. 331 do Código Penal (desacato). A pena total foi de 01 ano e 06 meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e 02 meses de suspensão ou proibição de obter habilitação. A defesa pleiteia a absolvição pelo crime do art. 309 do CTB, alegando ausência de perigo concreto ou aplicação do princípio da consunção com o art. 306 do CTB. Quanto ao crime de desacato, sustenta a insuficiência de provas e a atipicidade da conduta por ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se houve perigo de dano concreto para a configuração do crime do art. 309 do CTB; (ii) se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de embriaguez ao volante (art. 306) e direção sem habilitação (art. 309) do CTB; (iii) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de desacato (art. 331 do CP), bem como se as expressões utilizadas pelo réu configuram dolo específico de ofender a função pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O perigo de dano concreto no crime de direção sem habilitação (art. 309 do CTB) ficou demonstrado pela queda da motocicleta em via pública, com passageira na garupa, conforme comprovado pelos depoimentos do réu, da passageira e dos policiais. O acidente em local público caracteriza a condução anormal do veículo, expondo a segurança viária a risco real, o que configura o perigo de dano exigido pelo tipo penal.
4. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes do art. 306 (embriaguez ao volante) e do art. 309 (dirigir sem habilitação gerando perigo de dano) do CTB, pois são crimes autônomos: o primeiro é de perigo abstrato e mera conduta, enquanto o segundo exige perigo concreto. Além disso, conforme a Súmula 664 do STJ, é inaplicável a consunção entre esses delitos.
5. Quanto ao crime de desacato (art. 331 do CP), o dolo ficou configurado pelas expressões depreciativas direcionadas aos policiais durante a abordagem, confirmadas pelo próprio réu em juízo. O depoimento coeso e coerente dos policiais, sem indícios de má-fé, tem valor probatório suficiente para a condenação. A alegação de desabafo momentâneo não afasta o dolo de menosprezo à função pública, configurando o desacato.
6. A dosimetria foi corretamente realizada, com as penas fixadas no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade.
V. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.